Tribunal: TJDFT
Processo: 0712431-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712431-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEURACIR FERREIRA CORREIA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEURACIR FERREIRA CORREIA contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos do processo no 0703635-84.2021.8.07.0019 (busca e apreensão), movido em seu desfavor pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A., intimou a ré a indicar o paradeiro do veículo, no prazo de quinze dias, como demonstração da boa-fé processual, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, § 2o, do CPC (ID 119465222, origem). Nas razões (ID 34618889), defende o cabimento do presente recurso por se tratar de deferimento de tutela provisória, hipótese inserida no rol do art. 1.015 do CPC. Além disso, acrescenta ser necessário afastar a taxatividade do referido rol, sob pena de impossibilitar o acesso à justiça. Sustenta que a demora na prestação recursal pode ensejar risco de irreversibilidade, devendo ser concedido o efeito suspensivo ao agravo. Afirma tratar-se de ação de busca e apreensão, fundada no Decreto-lei n. 911/69, inexistindo previsão legal para que a requerida apresente o bem alienado fiduciariamente. Acrescenta que, caso não encontrado o bem, poderá a parte credora converter a busca e apreensão em execução, nos termos do art. 4o do diploma legal. Defende, com base no inciso II do art. 5o da Constituição Federal, que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Assim, ausente o amparo legal, não poderia o magistrado determinar a medida. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão para afastar a medida impositiva e a incidência da multa. Não efetuado o recolhimento do preparo recursal, pois pendente de análise do pedido de gratuidade de justiça na origem. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A despeito do esforço argumentativo da agravante, o pronunciamento judicial resistido não se amolda a qualquer das hipóteses elencadas no artigo 1.015 do diploma processual. A tutela provisória, em verdade, foi deferida na decisão de ID 106669810, quando o douto magistrado a quo acolheu o pedido de busca e apreensão do veículo, em favor da parte autora. Noutro giro, tampouco se amolda à hipótese do inciso VI (exibição ou posse de documento ou coisa), pois o mencionado dispositivo trata apenas de questões concernentes ao incidente processual correspondente (incidente de exibição), não sendo este o caso dos autos. Ademais, registra-se que o reconhecimento de ato atentatório à dignidade de justiça e a consequente imposição de multa não se enquadram nas hipóteses do artigo 1.015 do CPC, tampouco atraem a incidência da mitigação da taxatividade de tal dispositivo (Tema 988, STJ), pois não se extrai do caso concreto a inutilidade do julgamento diferido em sede de apelação. Pode a recorrente discutir tal matéria em momento posterior, sem prejuízo imediato. Nesse mesmo sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEVER DE INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC a decisão, proferida nos autos de ação de busca e apreensão, que determina que o réu indique a localização do veículo alienado fiduciariamente, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Não há falar em reforma, portanto, da decisão que inadmitiu o agravo de instrumento por ausência do pressuposto intrínseco relativo ao cabimento. Precedentes deste e. Tribunal. 2. Ademais, não se verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, a qual conduziria à excepcional admissibilidade do agravo de instrumento, mitigando-se a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, consoante entendimento do c. STJ no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi (Tema n. 988). 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1413237, 07384117020218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 19/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, porquanto manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator